Tribunal: TJMT
Processo: 1012641-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012641-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), Jalles Micael Cardoso Andrade (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JALLES MICAEL CARDOSO ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – EPILEPSIA COM SEVERAS CRISES CONVULSIVAS – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIDO.

O Sistema Único de Saúde é composto pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, logo é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.

É dever do Estado,
stricto sensu,
à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a dispensação de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública (código 431624), determinou o custeio das passagens aéreas de ida e volta, ao paciente Jalles Micael Cardoso e sua genitora, a fim de viabilizar o tratamento médico necessário ao menor, no Instituto de Neurologia de Goiânia, no prazo de 48 horas, porquanto o início do tratamento estava agendado para o dia 16/09/2019 (id. 12702979).

Argumenta, o Município Agravante, que o tratamento postulado na exordial é de alto custo e, por isso, deve ser afastada a sua responsabilidade no fornecimento das passagens, cuja obrigação deve recair no Estado de Mato Grosso.

O Recorrente sustenta que não recebe recursos públicos, nem possui receita própria suficiente para custear o tratamento vindicado.

Aduz que inexiste comprovação de que o paciente não poderia realizar os procedimentos de saúde no próprio município de domicílio ou, ao menos, em cidade mais próxima, razão pela qual não cabe ao Município de Rondonópolis a responsabilidade pelo custeio do tratamento fora do domicílio.

A liminar foi, por mim, indeferida, a fim de evitar mais prejuízos ao substituído, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta do tratamento necessário (id. 13905463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Patrícia Eleutério Campos Dower, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 17627477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis quer ver suspensa a eficácia da decisão de Primeiro Grau que lhe determinou o custeio das passagens aéreas para o paciente Jalles Micael Cardoso e sua genitora, a fim de viabilizar o tratamento médico necessário ao menor, no Instituto de Neurologia de Goiânia, no prazo de 48 horas, porquanto o início do tratamento estava agendado para o dia 16/09/2019.

Colhe-se dos autos que a ação de base foi proposta pelo Ministério Público, com o objetivo de propiciar o tratamento necessário ao substituído, Jalles Micael Cardoso, em razão de seu estado de saúde, porquanto foi diagnosticado com Epilepsia e graves crises convulsivas, de acordo com os laudos, anexos aos autos principais

– código 431624 (id.12702982).

Ressalte-se, por oportuno, que a ação em comento foi proposta em 2010, cuja decisão transitou em julgado, e se encontra em fase de cumprimento de sentença, e o tratamento perdura, desde então, sendo custeado pelo município, único demandado.

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que prevalece o direito

do paciente à saúde, em razão do risco iminente das sequelas, caso não seja disponibilizado o tratamento requerido, de modo que concedeu a tutela antecipatória de urgência.

O Município de Rondonópolis agrava, arguindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que o tratamento fora do domicílio, bem como a ajuda de custo, são de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso, que detém a Gestão Plena do Sistema Estadual de Saúde, responsabilizando-se por procedimentos médicos de alta complexidade e elevado custo, como o TFD.

No mérito, ainda defende a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em proporcionar a ajuda de custo no tratamento fora do domicílio do paciente, conforme a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso n. 37, de 04 de junho de 2007.

Assevera que os recursos financeiros dos Municípios são escassos, que é importante fixar a premissa de que, para cada tratamento médico excepcional, determinado pelo Judiciário, outros pacientes deixarão de receber atendimento básico de saúde.

Veja-se que o direito de assistência à saúde, necessária ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado,
lato sensu,
ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações, inclusive, levá-lo a óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Assinalo, ainda, que a parte Autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive, solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Carta Magna garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, esta matéria está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (Grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg. 13-03-2015 public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça segue a trilha, no mesmo sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

Na mesma direção é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O

dever

de

assegurar

o

direito

à

SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nessa quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas do tratamento do paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Rondonópolis, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020